Tribunal: STF
Processo: HC 67959
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-09
Data de publicação: 1990-10-09

Ementa:
- HOMICIDIO. TRIBUNAL  DO  JÚRI.  CONDENAÇÃO  POR  HOMICIDIO
PRIVILEGIADO. OFERECIMENTO DE DUAS TESES SUBMETIDAS  AO  CONSELHO  DE
SENTENÇA. OPÇÃO VALIDA  POR  UMA  DELAS.  SUBMISSAO  DO  RÉU  A  NOVO
JULGAMENTO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI: DESCABIMENTO.
         Se, no Tribunal do Júri, foram submetidas a  confronto  duas
teses: uma a de que o réu agira sob domínio de violenta emoção,  logo
após injusta provocação da vítima; e a outra a de que o réu praticara
o crime por motivo futil, e foi acolhida  a  primeira,  tendo-se  que
provas  colhidas  na  instrução  criminal   em   relação   as   reais
circunstancias do crime não são robustas,  não  cabe  a  anulação  do
julgamento pelo Conselho de Sentença.
         Não há, de fato, nos autos, elementos seguros  para  que  se
possa dizer com tranquilidade que o decidido pelo Tribunal do Júri  o
foi contra a evidencia dos autos e só em  tal  hipótese  caberia,  no
caso, submeter-se o réu a novo julgamento, não sendo de esquecer  que
a nova Constituição deu ainda  maior  relevo  aquele  Tribunal,  como
resulta do inc. XXXVIII do seu art. 5..
         Precedentes.
         "Habeas Corpus" que se defere para que o paciente  não  seja
submetido a novo julgamento.